Tribunal: STF
Processo: Rcl 93244
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Engefort Sistema Avançado de Segurança Ltda. contra decisão proferida pelo Vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0182100-13.2007.5.15.0008 (originária da Execução nº 0011318-89.2015.5.15.0008), que teria negado seguimento ao recurso extraordinário com violação os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 
Engefort Sistema Avançado de Segurança Ltda. narra que, na ação trabalhista em referência, compareceu regularmente em audiência realizada em 28/3/08, tendo o juízo de primeiro grau se recusado a receber sua contestação naquela ocasião, “sob o fundamento de que inicialmente apreciaria o pedido de intervenção de terceiros (chamamento ao processo), apresentado pela Reclamada em peça apartada” (edoc. 1, p. 4).
Discorre que, contudo, após a conclusão dos autos, o juízo proferiu sentença na qual aplicou à parte ora reclamante a pena de revelia e confissão, sob o argumento de que houve ausência de apresentação de contestação.
Alega que, na fase de execução, em audiência presidida pelo mesmo juízo, foi expressamente reconhecido o erro judicial ocorrido, momento em que foram prestados esclarecimentos nos autos e foi determinada a suspensão dos atos executórios.
Prossegue afirmando que o TST proferiu decisão no sentido de que a “ação anulatória não seria o meio processual adequado para desconstituir sentença de mérito transitada em julgado, afirmando que a ação rescisória seria o único instrumento cabível” (e-doc. 1, p. 8).
Engefort Sistema Avançado de Segurança Ltda. aduz que esse entendimento motivou a interposição de recurso extraordinário e, em seguida, de agravo em recurso extraordinário, ambos denegados pelo Tribunal Superior do Trabalho.
Diante dessa perspectiva, alega que houve afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, eis que foi indevidamente considerada revel em razão de erro judicial que impediu o recebimento de sua contestação, o que tornaria “inválida a sentença de conhecimento e, por consequência, todas as decisões que lhe sucederam” (e-doc. 1, p. 10).
Sustenta a reclamante que foi proferido parecer pela Procuradoria Regional do Trabalho, elaborado a pedido do Desembargador Presidente do TRT 15, e que, 
“[n]ada o obstante a manifestação favorável do Ministério Público do Trabalho, tal parecer foi desconsiderado quando da prolação do acórdão, sem que fossem apresentadas razões suficientes para afastar as conclusões ali expostas. Ainda assim, o pedido da Reclama[nte] relativo ao cerceamento de defesa foi indeferido tanto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região quanto pelo Tribunal Superior do Trabalho” (e-doc. 1, p.12).
Defende que a controvérsia dos autos não é restrita ao âmbito infraconstitucional, preenchendo os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, inclusive no que se refere à existência de repercussão geral, nos moldes do art. 102, III, “a”, da CFRB/88.
Requer, no pedido liminar, a suspensão do trâmite do processo de origem, “qual seja, a Reclamação Trabalhista nº 0182100-13.2007.5.15.0008, bem como do processo Ag-Ag-AIRR nº 11318-89.2015.5.15.0008” (e-doc. 1, p. 16), até o julgamento final deste feito.
No mérito, pede a procedência da presente reclamação para   determinar o recebimento e encaminhamento do recurso extraordinário a esta Suprema Corte.
É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
Não conheço da alegação de violação a dispositivos constitucionais,  por se tratar de objeto dissonante das hipóteses de cabimento da reclamação constitucional. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I – Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal decisão que nega seguimento a recurso extraordinário manifestamente inadmissível. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeito vinculante. III – O que pretende a agravante é fazer uso da reclamação como sucedâneo recursal, circunstância que não se revela cabível, tendo em vista sua finalidade constitucional. IV - Também a jurisprudência apresentada no agravo regimental não possuem força vinculante, pois não se referem a julgados realizados com base na sistemática da repercussão geral. V - Inexistência de aderência estrita ao julgado da ADI 5.355/DF, o que obsta a procedência desta reclamação. IV – Agravo regimental desprovido.” (Rcl n] 63733 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Cristiano Zanin, DJe de 29/5/24)
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. A Reclamação possui especial guarida para garantir o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, das competências constitucionais a ele outorgadas, devendo seu manejo guardar estrita aderência com as hipóteses de cabimento, sob pena de convolá-lo em sucedâneo recursal. 2. In casu, por meio da reclamação, alega-se ofensa aos arts. 5º, caput, e 93, IX, da Constituição Federal. 3. Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 34691 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/6/20)
“Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. RE nºs 683.151/DF e 893.208/DF. Eficácia adstrita às partes neles relacionadas. Alegação de violação de dispositivo constitucional. Não conhecimento. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 27123 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/12/17)
“Agravo Regimental em Reclamação. Afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal ou de Súmula Vinculante. Inocorrência. Usurpação da Competência. Ausência. Impossibilidade do manejo de reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental Desprovido. 1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional. 2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 20627 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 27/4/16)
“Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de ofensa à dispositivos constitucionais. Inocorrência de qualquer da hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. Manifesto não cabimento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 17884 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 25/9/14).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço da presente reclamação. 
Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao arquivo, independentemente de publicação.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente